Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703800-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CARMOSINA JOSE DA CONCEICAO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intimem-se as partes para que tomem ciência da conclusão do julgamento do RE 1.317.982/ES (apreciado pelo colendo STF com Repercussão Geral - Tema 1.170), o qual havia dado ensejo ao sobrestamento do feito (ID 43363861), requerendo, na ocasião, o que entenderem cabível. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador